Tribunal: TJMT
Processo: 1030716-23.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030716-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 081.224.601-27 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030716-23.2019.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADO QUANTO A MATÉRIA ANALISADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Verificado vício no acórdão é de serem acolhidos os embargos de declaração para correção.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1030716-23.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

EMBARGADO:
MAITE CAMPOS DE ARAUJO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração oposto por
AGEMED SAÚDE S.A.,
de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante,
que ficou

assim ementado (ID 112055536):

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.”

A embargante sustenta que há equívoco no acórdão porque tirado da anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não da decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

Assim, postula o provimento do recurso para sanar o vício apontado e declarar a nulidade do acórdão embargado, a fim de analisar os fundamentos do Agravo Interno acerca da comprovação da hipossuficiência declarada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AGEMED SAÚDE S.A.,
de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante,
que ficou

assim ementado (ID 112055536):

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.”

Para a Embargante há equívoco no acórdão ora recorrido, porque teria analisado questão diversa daquela postulada no Agravo Interno.

Razão assiste à embargante.

Veja-se que a recorrente, ao interpor a Apelação, postulou a gratuidade da justiça, cujo pedido foi indeferido.

Intimada para fazer o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação.

Na sequencia, o Apelo não foi conhecido por falta de preparo.

Sobreveio o Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, em que a Recorrente reafirma os pontos debatidos na Apelação.

Logo, verifica-se que de fato há equívoco no acórdão embargado, porque o Agravo Interno foi interposto contra a anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não contra a decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

Observa-se que quando proferida a decisão que não conheceu da Apelação por deserção não havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Agravo Interno.

Oportuno registrar que há incongruência entre a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para pagamento e posterior deserção, antes do prazo de 15 (quinze) que a parte tem direito para agravar por interno contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Posto isso,
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração anular o acórdão, para possibilitar o
rejulgamento do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022